Tribunal: CARF
Processo: 10855.724326/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72
O prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação.
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. TERMO INICIAL PRAZO DECADENCIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. REGRA DO ARTIGO 173, I, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou ainda, se o Contribuinte não apresenta declaração e não antecipa o pagamento, o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, o prazo decadencial para que o Fisco faça o lançamento de ofício não será calculado com base no § 4o do artigo 150, mas sim de acordo com o inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A Autoridade Fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada e intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários. Diante da ausência de provas, deve ser mantida a exigência.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100% (cem por cento), conforme estabelecido pela nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem, presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724326/2015-13
ACÓRDÃO
1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMPET COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
COMPROVAÇÃO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 721
O prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional deve ser aplicado apenas em relação aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que
não haja a comprovação de dolo, fraude ou simulação.
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO
E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. TERMO INICIAL PRAZO DECADENCIAL.
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. REGRA DO ARTIGO 173, I, CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou ainda, se o
Contribuinte não apresenta declaração e não antecipa o pagamento, o
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, o prazo
decadencial para que o Fisco faça o lançamento de ofício não será
calculado com base no § 4o do artigo 150, mas sim de acordo com o inciso I
do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.

1 Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
2
A Autoridade Fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a
adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos
considerados de origem não comprovada e intimou o contribuinte para
comprovar a origem dos depósitos bancários. Diante da ausência de
provas, deve ser mantida a exigência.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100% (cem por cento), conforme estabelecido pela nova redação dada ao
artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em
suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem,
presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/962.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
apenas para reduzir o percentual da multa qualificada ao patamar de 100%, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
3
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 548/556);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 557/565); Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 566/572)
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 573/579), relativos ao
período de 2010 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
137.076,66, os quais, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de
juros de mora e multa qualificada no percentual de 150%, a seguir discriminados:

IRPJ
IMPOSTO
10.639,80
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2015)
5.321,71
MULTA PROPORCIONAL
15.959,71
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
31.921,22
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
7.979,85
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2015)
3.991,28
MULTA PROPORCIONAL
11.969,78
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
23.940,91
PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO
4.802,69
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2015)
2.456,14
MULTA PROPORCIONAL
7.204,04
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
14.462,87
COFINS
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
4
CONTRIBUIÇÃO
22.166,25
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2015)
11.336,03
MULTA PROPORCIONAL
33.249,38
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
66.751,66

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2010 e 12/2010
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, conforme descrito
no relatório fiscal anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2010

274.825,77

150,00
31/10/2010

463.822,00

150,00
30/11/2010

227,20

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
5
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2010

274.825,77

150,00
31/10/2010

463.822,00

150,00
30/11/2010

227,20

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
6
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2010

274.825,77

150,00
31/10/2010

463.822,00

150,00
30/11/2010

227,20

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2010 e 30/11/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
7
30/09/2010

274.825,77

150,00
31/10/2010

463.822,00

150,00
30/11/2010

227,20

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2010 e 30/11/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 543/547), a Autoridade Fiscal constatou
que, embora a sociedade empresária tenha apresentado “Declaração Simplificada de Inativa” em
31.01.2011, verificou-se movimentação bancária no montante de R$ 743.544,97, no período de
setembro a novembro de 2010. Ademais, a empresa foi declarada como “inapta”, já que foi não
localizada em nenhum dos endereços. E, considerando a omissão de receita e a contabilidade
imprestável, a Fiscalização constituiu o crédito tributário com base no lucro arbitrado – nos termos
do 530, inciso II, do RIR/99, – cujo montante foi calculado tomando por base os valores creditados
em conta bancária cuja origem não foi esclarecida, conforme se observa dos trechos abaixo
reproduzidos:
“2 A ação fiscal teve início em 08/05/2013, quando requisitamos o Livro Diário,
documentos comprobatórios da escrituração e extratos bancários dos anos de
2010 e 2011. Com relação aos extratos bancários, o texto da intimação deixa a
fiscalizada ciente de que poderia, opcionalmente, fornecer declaração expressa
autorizando o acesso direto da fiscalização junto às instituições financeiras, nos
termos do art. 1o, parágrafo 3o, inciso V da Lei Complementar no 105 de
10/01/2001.
3 Em resposta, a fiscalizada apresentou parcialmente os elementos requisitados,
sendo que:
3.1 Apresentou extratos bancários relativos ao ano de 2011, omitindo-se,
entretanto com relação às informações relativas ao ano de 2010. Sobre a
possibilidade de autorizar a fiscalização a obter tais elementos diretamente junto
ao banco, manteve-se silente;
3.2 A escrituração do Livro Diário de 2010 não apresenta quaisquer lançamentos
contábeis.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
8
4 Respaldados por RMF, requisitamos diretamente junto ao Banco Itaú o extrato
bancário relativo ao ano de 2010. As informações bancárias foram fornecidas em
meio digital e juntadas ao processo. Destaque-se que os arquivos digitais relativos
aos extratos bancários segue leiaute definido na Carta Circular BACEN no 3.454,
de 14/06/2010, que normatiza a entrega das informações por parte dos bancos à
autoridade requisitante em vários arquivos. Para melhor entendimento,
reproduzimos abaixo um trecho da carta circular:
[...]
5 Ao longo do procedimento fiscal a pessoa jurídica alterou seus dados cadastrais
no CNPJ, indicando novo endereço para o estabelecimento matriz, mudando-o da
cidade de Sorocaba para São Paulo, o que era vedado pela Instrução Normativa –
IN RFB no 1.183 de 19/08/2011, em seu artigo 23, inciso III, enquanto houver
procedimento fiscal em andamento. A IN RFB no 1.470, de 30/05/2014 mantém
aquela mesma vedação. Foi providenciada a reversão de ofício, restabelecendo-se
o endereço anterior, o que foi tratado no processo no 10855.722037/2014-07.
6 Realizamos diligência no novo local onde estaria estabelecida a pessoa jurídica,
e constatamos que a mesma ali não se localizava, e nem haveria qualquer
possibilidade de exercer suas atividades operacionais, visto tratar-se de uma
pequena sala que teria sido alugada no piso superior de um sobrado comercial.
Uma vez que a Tampet não foi localizada, nem naquele endereço e nem no
anterior, sua situação cadastral foi considerada inapta, o que foi formalizado por
meio do processo 10855.722258/2014-77.
7 Uma vez declarada a inaptidão, passamos a formalizar as intimações à
fiscalizada por meio de edital publicado no endereço da administração tributária
na internet, conforme determinação contida no artigo 23, § 1o, do Decreto no
70.235 de 06/03/1972. Adicionalmente, passamos a endereçar as intimações pela
via postal, também ao sócio-administrador João Paulo, representante legal
perante o CNPJ.
8 Mediante o Termo no 14 (ciência ao representante legal em seu domicílio pela
via postal em 26/06/2015; ciência à pessoa jurídica por edital em 20/07/2015), a
fiscalizada foi intimada a comprovar, com documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor, a origem dos recursos vinculados aos valores
creditados na conta mantida no Banco Itaú, ag. 3048, no 23173-6. Tais valores
atingem o montante de R$ 743.544,97 e foram creditados no período de
setembro a novembro de 2010.
9 A fiscalizada não atendeu à intimação, limitando-se a apresentar um pedido de
prorrogação de prazo, o que foi concedido mediante o Termo no 15 (ciência ao
representante legal em seu domicílio pela via postal em 24/07/2015; ciência à
pessoa jurídica por edital em 05/08/2015).
10 Efetuamos o lançamento de ofício por omissão de receita, com base nos
valores creditados em conta bancária, para os quais a pessoa jurídica
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
9
regularmente intimada não logrou comprovar a origem dos recursos. O crédito
tributário devido a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS é apresentado de forma
consolidada na capa de cada um dos autos de infração, e de forma detalhada nos
demonstrativos que deles são partes integrantes.
11 Pelo que relatamos no item 3.2, conclui-se que a escrituração da pessoa
jurídica é imprestável para identificar a efetiva movimentação bancária, bem
como determinar a base de cálculo do IRPJ, já que nada foi escriturado, revelando
assim, evidentes indícios de fraude. Desta forma, faz-se necessário apurar o
imposto com base no lucro arbitrado, conforme previsto no artigo 530, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99 (Decreto no 3.000 de 1999)”.
(destaques no original)
4.

Por tais razões, a multa aplicada foi qualificada nos termos do artigo 44, inciso I e
§1°, da Lei n° 9.430, de 1996:
12 A fiscalizada manteve à margem de sua escrituração contábil toda a
movimentação bancária ocorrida no 3o e 4o trimestres de 2010. E ainda, de forma
livre e consciente mentiu à administração tributária ao declarar que teria
permanecido durante todo o período de 09/08/20105 a 31/12/2010 sem efetuar
qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. Com
as medidas tomadas por conveniência própria, desobrigou-se ilícita e
dolosamente do pagamento de débitos tributários de sua responsabilidade, em
desfavor dos cofres públicos. Tais condutas configuram sonegação e fraude, nos
termos dos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502 de 30/11/1964.
13 Pelas razões acima expostas é aplicável a multa de ofício de 150%, a ser
calculada sobre o valor dos impostos e contribuições apurados na ação fiscal,
conforme disposto no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
[...]”.
5.

A atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas Ana Carolina Momesso
Dalla Mora e João Paulo Momesso, restaram fundamentadas nos termos dos artigos 124, inciso I,
e 135 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
6.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do lançamento e apenas a
Contribuinte principal apresentou Impugnação, cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a inversão do ônus da prova
em matéria tributária, portanto em respeito ao artigo 5o, II, da Constituição
em vigor, não se vê obrigada a produzir prova de que não houve fraude ou
sonegação, obrigação exclusiva da Autoridade Lançadora;
(ii)
argumenta que teria havido prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, haja
vista que a “multa realizada por arbitramento” não foi antecedida de
oportunidade à Contribuinte para esclarecer os fatos ocorridos;
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
10
(iii) acrescenta que tentou sem sucesso regularizar a situação e que nunca se
furtou ao atendimento e esclarecimento de quaisquer determinações da
Autoridade Fazendária, e que a sanção aplicada se configura exorbitante,
conforme respeitável jurisprudência trazida ao feito;
(iv) requer, assim, em caráter preliminar que lhe seja garantida a ampla defesa;
(v)
no que diz respeito ao mérito, insiste que a sanção aplicada é indevida “face a
inversão do ônus probatório na apuração da base que, por ofício, deduziu, a
Autoridade Tributária a vultuosa [sic: vultosa] multa importa”, fato que
inviabiliza a atividade empresária da pessoa jurídica.
7.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de janeiro de 2017, a 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no 06-56.681
(e-fls. 615/621), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
é descabida a argumentação da Contribuinte de que teria sofrido
cerceamento em seu direito de defesa face às numerosas oportunidades
oferecidas pela Autoridade Fiscal, no curso do Procedimento Fiscal, para que
esclarecesse a natureza de seus negócios e a origem dos recursos que
transitaram por suas contas bancárias, conforme se depreende da leitura das
intimações coligidas ao feito às fls. 29-34, 40-43, 358-367, 384-542;
(ii)
o fundamento da constituição do crédito tributário encontra-se no artigo 42
da Lei n° 9.430/96, que define a infração de omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada e, ao contrário do que pretende a
Impugnante, tal presunção é de ordem legal;
(iii) nessa forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos bancários
como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que
eles representam. Os depósitos são, na verdade, o sinal de exteriorização pelo
qual se manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque não
satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos recursos utilizados;
(iv) trata-se de presunção legal juris tantum, que autoriza a caracterização de
omissão de receita. É a própria lei que determina que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos;
(v)
a única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e
idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários. E essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização,
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
11
devem ser apresentadas junto com a peça de defesa, o que também não
ocorreu. Tanto durante a ação fiscal como na peça impugnatória, a
Interessada absteve-se de apresentar qualquer comprovação acerca dos
depósitos efetuados em suas contas correntes, o que autoriza a
caracterização da omissão de receitas;
(vi) não há, portanto, qualquer ilicitude no procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal no caso em tela e, por esse motivo, não merece acolhida a
pretensão da Impugnante.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Alegação improcedente face às numerosas oportunidades oferecidas pela
Autoridade Fiscal a quo para que a contribuinte esclarecesse a natureza de seus
negócios e a origem dos recursos que transitaram por suas contas bancárias.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, devendo a base de
cálculo ser reduzida em relação aos ingressos justificados na impugnação.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO AO FISCO
Decisão recente do Supremo Tribunal Federal - STF - em sede de RE com encerrou
longa série de arengas jurídicas sobre a constitucionalidade e eficácia da Lei
Complementar no 105 de 10 de janeiro de 2001, lançamento válido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
06-56.681 em relação à Contribuinte principal e os demais responsáveis solidários. A Contribuinte
principal e a responsável Ana Carolina Momesso Dalla Mora foram cientificadas através de Edital
em 01.03.2017 (e-fl. 637) e 24.02.2017 (e-fl. 634), respectivamente. O responsável João Paulo
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
12
Momesso tomou ciência do Acórdão em 08.02.2017, através de Carta com Aviso de Recebimento –
AR (e-fl. 638).
10.

A Contribuinte principal interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 641/651), por meio do
qual, ratificou as alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação, e ainda, suscitou as
seguintes:
(i)
decadência, pois os fatos geradores ocorreram em 2010 e a Recorrente foi
cientificada em 16.12.2015;
(ii)
o lançamento seria nulo por cerceamento ao direito de defesa, pois os
depósitos não foram individualizados.
11.

Quanto aos responsáveis Ana Carolina Momesso Dalla Mora e João Paulo Momesso,
diante da ausência de apresentação de Impugnação, tornaram-se definitivas todas as imputações
formuladas pelo Fisco e mantidas pela decisão recorrida.
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
13
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
01.03.2017 (e-fl. 637), conforme Edital Eletrônico publicado em 13.02.2017, apresentando o
Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24.02.2017 (e-fl. 640), ou seja, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
16.

Conforme relatado, os responsáveis não apresentaram Impugnação nem Recurso
Voluntário, considerando-se definitivas todas as imputações feitas pelo Fisco e mantidas pela
decisão recorrida, nos termos do artigo 17 do Decreto n. 70.235/725.

II - Análise da Alegação Preliminar de Decadência do Crédito Tributário
17.

De início, alega a Recorrente a ocorrência de decadência, pois entende que o Fisco
não constituiu devidamente o crédito tributário, porquanto foi lançado a destempo.
18.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“3. Os fatos geradores, segundo os autos, ocorreram no período de 30/09/2.010 a
30/11/2.010.
4. Ocorre que o edital de eletrônico da intimação da recorrente foi publicado em
16/12/2.015. Ou seja, o prazo de 5 anos entre o fato gerador e o lançamento foi
superado.
[...]
6. No presente caso, a recorrente cumpriu suas obrigações acessórias, cujos
prazos superaram 5 anos, contados através da regra do artigo 150, § 40, do CTN.
7. O cumprimento da obrigação da recorrente foi satisfeito e, portanto, já é
motivo suficiente para configurar o início da atividade de homologação pelo Fisco,
dentro do prazo legal. Assim, no prazo de homologação, cabe ao Fisco verificar se
todas as informações foram adequadamente prestadas. Em havendo saldo
devedor, devia o Fisco proceder ao lançamento de ofício (no caso, auto de
infração com imposição de multa), desde que respeitado o prazo de 5 (cinco) anos
a contar do fato gerador.
[...]
9. Diante disso, a recorrente postula seja decretada a insubsistência do auto em
razão da decadência”.

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
14
19.

Rememore-se que a decadência prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional deve ser aplicada apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude
ou simulação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
20.

De acordo com o texto legal, a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver
antecipado pagamento do tributo e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo,
fraude ou simulação, pois, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional6.
21.

No presente caso, não pairam dúvidas de que a empresa agiu dolosamente com o
intuito de sonegar e fraudar a ocorrência dos fatos geradores aqui discutidos, haja vista que
manteve à margem de sua escrituração contábil toda a movimentação bancária ocorrida no 3o e
4o trimestres de 2010 e simultaneamente declarou que teria permanecido sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, tendo como objetivo o não
recolhimento dos tributos devidos e o despistamento da Fiscalização por meio de uma falsa
realidade existente apenas nos papéis.
22.

Registre-se que este Conselho tem entendimento sumulado no sentido de que a
contagem do prazo decadencial será realizada à luz do artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional nas hipóteses em que restar caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
23.

Acrescento ainda que, os lançamentos em causa não decorrem da revisão do que
foi declarado pelo sujeito passivo, mas sim do que esse deixou de declarar ao Fisco e que é

6 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
15
consistente na omissão de receita caracterizada pela falta de comprovação da origem de
depósitos bancários realizados em contas-correntes da empresa fiscalizada.
24.

A rigor, resta incontroversa nos autos a informação constante do “Relatório Fiscal”
(e-fls. 543/547) no sentido de que o valor creditado nas contas bancárias da Contribuinte, no
período de setembro a novembro de 2010, montou à quantia de R$ 743.544,97, porém,
apresentou “Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa”, onde declara, que permaneceu
durante todo o período de 09.08.2010 a 31.12.2010 sem efetuar qualquer atividade operacional,
não operacional, financeira ou patrimonial. Confira-se:

******************************************************************

25.

No ponto, é bem de ver que a referida declaração contrasta com a expressiva
omissão de receitas apurada na presente ação fiscal, da ordem de mais de meio milhão de reais, o
que, a meu sentir, evidencia a ação dolosa da Contribuinte voltada a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da Autoridade Fazendária acerca da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
26.

Dado esse quadro, o lustro decadencial aplicável à espécie não é o previsto no §4o
do artigo 150 do Código Tributário Nacional, mas sim o previsto no inciso I do artigo 173 do
mesmo diploma legal, cujas disposições estabelecem in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
27.

Considerando que, o vencimento do IRPJ e da CSLL pelo regime do lucro arbitrado
ocorre ao final do mês seguinte ao do fato gerador trimestral, com base nos artigos 1o7 e 5o8 da
Lei 9.430/96, o primeiro dia seguinte em que o lançamento poderia ter sido realizado para fatos
geradores do terceiro trimestre de 2010 seria dia 1o de janeiro de 2011. Assim, o prazo

7 Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no
lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
8 Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota única, até o último dia útil do
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
16
decadencial inicia sua contagem em 01.01.2011, findando somente em 31.12.2015, data em que a
Recorrente já estava cientificada, conforme Edital Eletrônico publicado em 16.12.2015 (e-fl. 589).
28.

O fato gerador do quarto trimestre de 2010, tem o vencimento de IRPJ e CSLL,
somente ao final de janeiro de 2011, e, assim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o de janeiro de 2012, findando somente em
31.12.2016, e, portanto, não está decaído.
29.

Já o vencimento do PIS e da COFINS é no vigésimo quinto dia do mês subsequente
ao do fato gerador que é mensal. Assim, o primeiro dia seguinte em que o lançamento poderia ter
sido realizado para fatos geradores de janeiro a novembro de 2010 seria dia 1o de janeiro de 2011,
findando somente em 31.12.2015, data em que a Recorrente já estava cientificada, conforme
Edital Eletrônico publicado em 16.12.2015 (e-fl. 589), e, portanto, não está decaído.
30.

Com efeito, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência dos créditos
tributários aqui discutidos.

III – Análise das Alegações Meritórias
31.

No ponto, alega a Recorrente que os lançamentos seriam nulos, pois não teriam
indicado de forma individualizada os depósitos que não teriam sido comprovados, nos seguintes
termos:
“20. Como os créditos não forem analisados individualizadamente, há, nos autos,
a violação do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita
ou de tipicidade fechada previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada
à Administração Pública.
21. Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos
que foram considerados omissão de receitas.
[...]
24. Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os
depósitos que entende como não comprovados, para que com base nessa
individualização o autuado se defenda e apresente provas”.
32.

Ao contrário do que alega a Recorrente, não há ofensa ao princípio da legalidade e
tampouco cerceamento ao direito de defesa. O lançamento atende integralmente aos preceitos
de ordem pública expressos no artigo 142 do Código Tributário Nacional9. Ademais, o Auto de

9 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
17
Infração foi lavrado por autoridade competente e apresenta os requisitos do artigo 10 do Decreto
n. 70.235/72, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
33.

Nesse sentido, o Auto de Infração contém o enquadramento legal das infrações
atribuídas à Recorrente, permitindo a ela conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas.
Tanto o é que se defende sem qualquer dificuldade.
34.

Contrariamente ao alegado, a Recorrente foi devidamente intimada - conforme
“Termo de Intimação Fiscal n° 014” - a comprovar os créditos bancários individualizados na
planilha de fl. 524, tendo plena ciência dos créditos que foram considerados para a autuação. É de
ver-se:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
18

35.

Verifica-se, portanto, que a Recorrente teve plena ciência dos depósitos bancários
que foram considerados pela autuação.
36.

Ademais, o artigo 42, caput e §3o da Lei no 9.430/96 dispõem sobre a presunção de
omissão de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantido junto à instituição financeira, de sorte
que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente. Confira-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
19
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
(g.n.)
37.

Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
Autoridade Fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a presunção legal
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da
renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –, caberá
à Autoridade Fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como
fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
38.

Nesse contexto, note-se, ainda, que o que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
20
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respetivos valores
serão considerados como rendimentos omitidos.
39.

A tributação tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é considerada como tal a partir da
ausência da comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos
bancários são unicamente utilizados como instrumento da apuração dos rendimentos
presumidamente omitidos, sem contar que, nos termos do §3o do referido artigo 42 da Lei no
9.4030/1996, devem ser indicados e lançados de forma individual, ou seja, depósito por depósito.
40.

Considerando, pois, que a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96
estabelece uma presunção iuris tantum ou relativa (já que admite prova em contrário por parte do
contribuinte), caberia à própria Recorrente a apresentação de documentos hábeis e idôneos
relativos à comprovação da origem dos respectivos depósitos os quais pudessem afastar referida
presunção, o que não ocorreu no caso concreto, restando-se observar, por oportuno, que em
casos tais a Autoridade Fiscal estará desobrigada de comprovar a efetiva omissão de
rendimentos justamente porque o ônus da prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que,
a rigor, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador presumidamente considerado
não ocorreu.
41.

Sobre a inversão do ônus da prova em favor do Fisco, já decidiu o Acórdão n°. 1302-
003.292 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007 PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235
Somente se observa nulidade no processo tributário administrativo se
identificadas as hipóteses de incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou,
ainda, se demonstrada a violação ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL -
PRECLUSÃO - ART. 17 DO DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
FIXADA COM ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge
para refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se
quanto a matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72,
transitando livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a
ocorrência de infração dolosa”. (Processo n° 16004.000146/2009-00. Acórdão n°
1302-003.292. Sessão de 12.12.2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca,
g.n.)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
21
42.

Rememore-se que desde o início da ação fiscal a Recorrente foi intimada a
apresentar os extratos bancários de 2010 e não atendeu à intimação. Senão vejamos:

43.

Como não bastasse, observe-se, ainda, que a Autoridade Julgadora de 1a instância
dispôs que a Recorrente não havia juntado qualquer comprovação de suas alegações, conforme
se verifica do trecho a seguir reproduzido:

44.

Mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos
dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. ASSUNTO: SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)Ano-
calendário: 2004 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE. A autoridade fiscal observou os dois
pressupostos hábeis a legitimar a adoção da presunção de omissão de receitas
prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao
individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada e
intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
Diante da ausência de provas, deve ser mantida a exigência. (Processo n°
10640.003272/2007-64. Acórdão n° 1201-002.979. Sessão de 11.06.2019.
Relatora Gisela Barra Bossa, g.n.)
45.

Por essas razões, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e
tampouco cerceamento ao direito de defesa. A esse respeito, transcrevo trecho da decisão
recorrida que muito bem analisou a questão:
“29. É inteiramente descabida a argumentação da contribuinte de que teria
sofrido cerceamento em seu direito de defesa face às numerosas oportunidades
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
22
oferecidas pela Autoridade Fiscal a quo, no curso do Procedimento Fiscal, para
que esclarecesse a natureza de seus negócios e a origem dos recursos que
transitaram por suas contas bancárias, conforme se depreende da leitura das
intimações coligidas ao feito às fls. 29-34, 40-43, 358-367, 384-542.
30. Foi decisão sua, porém, prestar informações incompletas e posteriormente
permanecer em silêncio.
31. Não merece acolhida, pois, a questão preliminar, passa-se às questões de
mérito”. (g.n.)
46.

Destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há nulidade
sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do
contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora,
visto não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585.
Sessão de 06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. O princípio do devido processo legal
possui como núcleo mínimo o respeito às formas que asseguram a dialética sobre
fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes. Para que ocorra
cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de determinada
forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. O cerceamento do direito
de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. A prova
do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando
a não devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao
interessado com a conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de
defesa. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.485 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724326/2015-13
23
no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento. (Processo n°
11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator
Matheus Soares Leite, g.n.)
47.

Dessa forma, conclui-se que a tese defendida pela Recorrente no sentido de que a
Autoridade Fiscal não apurou, de forma individualizada, os créditos lançados com base no artigo
42 da Lei no 9.430/1996 não deve ser acolhida.

IV – Dispositivo
48.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento, apenas para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento),
por força do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional (“CTN”)10.
49.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

10 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 710
DF CARF MF
Original